Tribunal: CARF
Processo: 10580.726189/2018-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andréia Lúcia Machado Mourão
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-29

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.726189/2018-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.382 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de abril de 2021
Recorrente
CABOS & LÂMPADAS COMÉRCIO DE MATÉRIAIS ELÉTRICOS E
SERVIÇOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2014
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL.
A exclusão de oficio do Simples Nacional não impede o órgão fiscal de
proceder ao lançamento de oficio de crédito tributário decorrente desta
exclusão, ainda que o ato de exclusão esteja pendente de decisão definitiva na
esfera administrativa. Súmula CARF no 77.
ARBITRAMENTO DO LUCRO. CABIMENTO.
Cabível o arbitramento do lucro quando demonstrada a imprestabilidade da
escrituração, pela ausência de registros contábeis das movimentações nas
contas bancárias de titularidade do contribuinte.
LANÇAMENTOS REFLEXOS. CSLL. PIS. Cofins.
Tratando-se da mesma matéria fática e não havendo aspectos específicos a
serem apreciados, aplica-se a mesma decisão aos tributos decorrentes de
lançamentos reflexos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos termos
do relatório e voto da relatora.
Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente
Assinado Digitalmente
Andréia Lúcia Machado Mourão - Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros Ricardo Marozzi Gregório,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lúcia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente). Ausente a
conselheira Fabiana Okchstein Kelbert.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.726189/2018-71
Fl. 539
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.382 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.726189/2018-71

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 07-43.422 -
4a Turma da DRJ/FNS, de 13 de fevereiro de 2019.
O crédito tributário se refere à exigência do Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) e reflexos (PIS, Cofins e CSLL), devidos no ano-calendário 2014, em
decorrência da contribuinte ter sido excluída do Simples Nacional (PAF no 10580.724802/2018-
16). O lançamento foi efetuado com base no lucro arbitrado.
A exigência tributária totalizou R$ 365.924,59, incluídos principal, multa de
ofício (75%) e juros moratórios, distribuídos da seguinte forma:
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ)
90.243,18
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL)
62.722,75
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins)
175.034,66
Contribuição para o PIS/Pasep
37.924,00
TOTAL
365.924,59
A DRJ analisou as razões apresentadas pela interessada em sua Impugnação e
decidiu por sua improcedência, mantendo integralmente o crédito tributário exigido.
Segue a ementa do Acórdão:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano- calendário: 2014
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE CONTRA EXCLUSÃO DO SIMPLES
NACIONAL. LANÇAMENTO DOS TRIBUTOS DECORRENTES DA EXCLUSÃO.
A lide instaurada com a apresentação de manifestação de inconformidade contra a
exclusão da empresa do Simples Nacional não impede o lançamento dos tributos
decorrentes dessa exclusão, que deve ser efetivado para prevenir a decadência.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado dessa decisão em 25/02/2019 o sujeito passivo apresentou Recurso
Voluntário em 27/03/2019 (fls. 521 a 527), com suas razões de defesa.
Em suma, a contribuinte discute os seguintes pontos:
a) alega a nulidade do lançamento – “Da lavratura do auto de infração; Da nulidade do
Processo Administrativo Fiscal”. Alguns trechos estão transcritos a seguir:
(...)
Nessa toada, como bem pontuado por COSTA (2015)2, se a cobrança está vedada
enquanto perdurar a causa de suspensão da exigibilidade, parece inadequado falar-se em
lançamento, apenas para evitar a decadência do direito de efetuar o lançamento.
Até porque a decadência é consequência da inércia do titular do direito. Deste modo,
entende-se que a Fazenda Pública resta impedida de cobrar seu crédito devido à
presença do uma das circunstâncias aptas a suspender aquela exigibilidade.

Fl. 540
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.382 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.726189/2018-71

Face o exposto, dúvidas não restam quanto a impossibilidade de cobrança ao
contribuinte, em razão da exclusão do simples, já que sequer há decisão definitiva nesse
sentido, pelo que não pode a Fazenda se valer de uma decisão passível de modificação,
para efetuar a cobrança de suposto crédito ao recorrente.
Deste modo, certo é que não podem ser exigidas do contribuinte obrigações diversas
do regime simplificado e, tampouco podem ser efetuadas autuações c lançamentos
com base estranha ao regime simplificado.
Até porque, não seria lógico excluir o contribuinte do Simples Nacional sem decisão
definitiva que o determine, visto ainda existir a possibilidade do ADE de exclusão restar
sem efeito, em razão de ser reconhecida a procedência da impugnação apresentada pelo
contribuinte.
O acórdão ainda invoca o art. 63 da Lei no 9.430/1996, aduzindo que o mesmo autoriza
a realização do lançamento com a finalidade de prevenir a decadência no caso de crédito
com exigibilidade suspensa.
Ocorre que a utilização do supracitado artigo no caso em tela não é cabível, afinal, o
mesmo autoriza o lançamento de tributos, para prevenir a decadência, apenas nas
hipóteses dos incisos IV e V do art 151 do CTN, senão vejamos:
(...)
Ora, nobre julgadores, no presente caso. o contribuinte não se enquadra nas hipóteses
dos incisos IV e V do art. 151 do CTN, mas sim no inciso III do referido artigo, não
sendo possível, assim, a aplicação do art. 63 da Lei no 9.430/96 no presente caso.
Em verdade, como já exposto, não restam dúvidas quando a suspensão da exigibilidade
do crédito tributário, tendo em vista que o art. 151 do CTN é taxativo quanto as
hipóteses de suspensão, pelo que não há o que se falar em cobrança ao contribuinte,
vejamos o posicionamento jurisprudencial sobre o tema:
(...)
Dessa forma, os autos de infração pautados em lançamento de tributo pelo lucro
arbitrado restam nulos, pois violam o direito do contribuinte, nos termos do art. 59 do
Decreto 70.235/72. já quo os autos foram lavrados antes de esgotado o direito de defesa
do contribuinte, sem levar em consideração, inclusive, que o possível crédito resta
suspenso até julgamento final da exclusão da empresa do regime simplificado, nos
termos do inciso III do art. 151 do CTN.
Ante todo o exposto, resta claro que o acórdão proferido pela 4a Turma da DRJ/FNS
merece reforma, para que seja reconhecida a nulidade dos autos do infração que
efetuaram o lançamento dos tributos pelo lucro arbitrado, devendo ser determinada a
reinclusão da empresa impugnante no Simples Nacional, até o julgamento definitiva da
impugnação ao ato de exclusão do simples.

b) discute o arbitramento do lucro (base de cálculo), defendendo que ainda não existe
decisão definitiva sobre a exclusão da empresa do Simples Nacional e,
alternativamente, que teria optado pelo lucro presumido
O acórdão recorrido afirma que não restou alternativa ao auditor fiscal, senão arbitrar o
lucro do sujeito passivo, visto que o livro caixa encontrava-se imprestável para
identificar a movimentação financeira da empresa.
Todavia, mais uma vez, razão não assiste.
Como amplamente discorrido acima, o contribuinte vem se manifestando no sentido de
que, até o presente momento, não há o que se falar na sua exclusão definitiva do
Simples Nacional, já que a impugnação/recurso ao ADE ainda está pendente do
julgamento, no qual pode ser reconhecida a nulidade do citado ato declaratório.
Fl. 541
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.382 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.726189/2018-71

Assim, considerando a inexistência de decisão definitiva determinando a exclusão do
regime do Simples Nacional, não haveria o que se falar na indicação de outro regime de
tributação, nem tampouco ser exigido do contribuinte obrigações do regime diverso.
Todavia, de forma alternativa, apenas em razão do princípio da eventualidade, o
contribuinte optou pelo regime de tributação na forma do lucro presumido. Entretanto,
frise-se, houve expressa manifestação em sentido contrário, posto que apenas poderia
ser aplicado outro regime de tributação ao contribuinte após a sua exclusão definitiva do
regime em ojue estava enquadrado (Simples Nacional).
Ora, tal opção se daria apenas em caso de confirmação na última instância
administrativa, o que não se acredita, do ato de exclusão do contribuinte do sistema
simplificado. Assim, não há o que se falar na aplicação do citado regime no presente
momento, já que, repita-se, até a decisão definitiva, o recorrente deve permanecer no
Simples Nacional.
Ademais, é importante destacar que o Decreto n° 3.000/99, no qual a relatora
fundamenta a possibilidade do arbitramento do lucro no acórdão, foi revogado pelo
Decreto no 9.580/2018, sendo quo o artigo colacionado aplica-se, atualmente, apenas ao
imposto de renda.
Deste modo, certo é que também merece reforma o tópico em apreço, pelo quo deve ser
declarada a manutenção do recorrente no Simples Nacional, pelo menos, até o
julgamento definitivo do ADE, não sendo possível, nesse ínterim, qualquer cobrança
referente a outro regime tributário.
Ao finar, requer:
Pace o exposto, pugna pela integral procedência do presente recurso, sendo reformado o
acórdão ora recorrido, para que soja empresa impugnante mantida no Regime Tributário
do Simples Nacional, até o julgamento definitivo da impugnação ao ADE de exclusão.
Os presentes autos encontra-se apensado ao PAF no 10580.724802/2018-16, que
tem por objeto a discussão sobre a exclusão da empresa da sistemática do Simples Nacional, no
ano-calendário 2014.
É o relatório.

Fl. 542
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.382 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.726189/2018-71

Voto
Conselheira Andréia Lúcia Machado Mourão, Relatora.
Conhecimento.
O sujeito passivo foi cientificado em 25/02/2019 do Acórdão no 07-43.422 -
4a Turma da DRJ/FNS, de 13 de fevereiro de 2019, tendo apresentado seu Recurso Voluntário,
em 27/03/2019, dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto
no 70.235, de 6 de março de 1972, de modo que o recurso é tempestivo.
O Recurso é assinado por procurador da empresa, regularmente constituído, em
conformidade com os documentos anexados aos autos.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme art. 2o do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RI/CARF),
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, conheço do Recurso Voluntário por ser tempestivo e por preencher os
requisitos de admissibilidade.
Preliminares de Nulidade.
Preliminarmente, a contribuinte questiona a validade dos Autos de Infração e do
Acórdão da DRJ, entendendo, em suma, que seria “inadequado” o lançamento apenas para evitar a
decadência, tendo em vista que a exclusão da empresa do Simples Nacional ainda estaria pendente de
decisão definitiva.
No âmbito do CARF, o enunciado da Súmula CARF no 77 consolidou o
entendimento de que a possibilidade de discussão administrativa do ADE de exclusão do Simples
não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos em face da exclusão. Confira-se:
Esta matéria encontra-se pacificada, com a edição da Súmula CARF no 77, :
Súmula CARF no 77
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE) de
exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos
em face da exclusão. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Portanto, sendo o teor da súmula de aplicação obrigatória pelos julgadores
administrativos, nos termos do artigo 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343/15, rejeito a preliminar arguida.
Mérito. Arbitramento do Lucro.
A contribuinte contesta o arbitramento do lucro, afirmando que teria feito a opção
pela tributação pelo lucro presumido. Acrescenta que a fundamentação do Acórdão estaria
errada, tendo em vista que o Decreto 3.000/99 foi revogado pelo Decreto no 9.580/2018.
Todavia, de forma alternativa, apenas em razão do princípio da eventualidade, o
contribuinte optou pelo regime de tributação na forma do lucro presumido.
(...)
Fl. 543
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.382 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.726189/2018-71

Ademais, é importante destacar que o Decreto n° 3.000/99, no qual a relatora
fundamenta a possibilidade do arbitramento do lucro no acórdão, foi revogado pelo
Decreto no 9.580/2018, sendo quo o artigo colacionado aplica-se, atualmente, apenas ao
imposto de renda.
Vale lembrar que a sistemática do lucro presumido é opcional para as pessoas
jurídicas não obrigadas a tributar pelo lucro real (art. 516 do RIR/99), escapando das
complexidades que este sistema impõe. Exige-se, no entanto, o cumprimento de determinadas
obrigações acessórias, dentre elas a manutenção do Livro Caixa com o registro da movimentação
financeira, incluindo a bancária, nos termos do Parágrafo único do art. 527 do RIR/99:
Art.527. A pessoa jurídica habilitada à opção pelo regime de tributação com base no
lucro presumido deverá manter (Lei no 8.981, de 1995, art. 45):
I- escrituração contábil nos termos da legislação comercial;
(...)
Parágrafo único. O disposto no inciso I deste artigo não se aplica à pessoa jurídica que,
no decorrer do ano-calendário, mantiver Livro Caixa, no qual deverá estar escriturado
toda a movimentação financeira, inclusive bancária (Lei no 8.981, de 1995, art. 45,
parágrafo único).
No presente caso, a completa ausência de registros contábeis das movimentações
nas contas bancárias de titularidade do contribuinte, demonstra a total imprestabilidade da
escrituração apresentada pela interessada e justifica a tributação com base no lucro arbitrado.
Seguem trechos extraídos do Termo de Verificação Fiscal:
Portanto, conforme acima exposto, o contribuinte fez a opção pelo Lucro Presumido e
apresentou o seu livro CAIXA, o mesmo que havia apresentado anteriormente à
fiscalização.
Ocorre que, o livro CAIXA apresentado, como amplamente informado aqui, não
permite a identificação da movimentação financeira e bancária da empresa. Por
conseguinte, de acordo com o Regulamento do Imposto de Renda em vigor este fato
constitui hipótese de arbitramento do lucro:
“Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário,
será determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no
8.981, de 1995, art. 47, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o):
I - ..........l;
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes
indícios de fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem
imprestável para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou
b) ...............l;”
Destarte, não restou alternativa ao Auditor-Fiscal senão ao de arbitrar o lucro do sujeito
passivo, conforme estabelece o artigo 530, inciso II, alínea “a” do RIR/99 (Decreto no
3.000, de 26 de março de 1999), tendo em vista que o LIVRO CAIXA apresentado é
imprestável para identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária da
empresa.
Esta situação se amolda à hipótese de arbitramento prevista no art. 530, III do
Decreto 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/99), vigente à época dos fatos. Ao contrário do
alegado pela interessada, os autos de infração foram lavrados em 05/10/2018, enquanto que o
Decreto 9.580, foi publicado em 22/11/2018.
Diante do exposto, deve ser mantido integralmente o crédito tributário lançado.
Fl. 544
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.382 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.726189/2018-71

Dos lançamentos reflexos. CSLL, PIS, Cofins.
Quanto aos autos de infração de CSLL, PIS e Cofins, não havendo aspectos
específicos a serem apreciados, aplica-se o decidido em relação ao lançamento do IRPJ,
formalizado com base nos mesmos elementos fáticos.
Conclusão
Diante do exposto, VOTO por rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito,
negar provimento ao Recurso de Voluntário.
Assinado Digitalmente
ANDRÉIA LÚCIA MACHADO MOURÃO

Fl. 545
DF CARF MF
Documento nato-digital